Tribunal: TJES
Processo: 5001274-72.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001274-72.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ELIENE DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO EX OFFICIO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DEFININDO ALÇADA MÍNIMA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO ENTE FEDERADO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, de ofício, execução fiscal ajuizada por município, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito executado, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

2.
O ente municipal alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1184/STF ao caso concreto, por haver legislação local que define alçada mínima para ajuizamento de execuções fiscais, além de ter requerido a suspensão do processo para adoção de providências administrativas, o que não foi considerado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em (i) saber se é legítima a extinção, de ofício, de execução fiscal de baixo valor em desacordo com legislação municipal vigente à época do ajuizamento; e (ii) saber se houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa pela ausência de intimação prévia da parte exequente para manifestação sobre a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme a tese firmada no Tema 1184 do STF, a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar a competência constitucional do ente federado e, previamente, oportunizar à Fazenda Pública a adoção de medidas administrativas alternativas.

5. Existindo legislação municipal definindo valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, esta deve prevalecer em homenagem à autonomia dos entes federados.
6. A sentença recorrida não considerou o pedido expresso do Município para suspensão do feito, tampouco oportunizou sua manifestação prévia, configurando decisão surpresa, vedada pelos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

7. Verificada violação ao devido processo legal, impõe-se a anulação da sentença para retomada da regular tramitação da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001274-72.2020.8.08.0014

APELANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADA: ELIENE DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em desfavor de ELIENE DOS SANTOS NASCIMENTO, ora Apelada.

Pela sentença id 11469774, o Juízo
a quo
, extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (id 11469779), sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, bem como a existência de norma municipal estipulando valor mínimo de alçada para as execuções fiscais.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a
extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Colenda Quarta Câmara Cível, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a
“competência constitucional de cada ente federad
o
”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor as execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$1.721,40 (um mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), superior, portanto, ao mínimo legal então fixado, já que uma URFMA, no ano de 2020, correspondia à quantia de R$117,65 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos), conforme previsto no Decreto Municipal n. 11.515/2020, publicado em 02.01.2020, cujo total alcança a monta de R$ 941,20 (novecentos e quarenta e um reais e vinte centavos)

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este douto Colegiado (TJES, Apelação Cível n.º 5011265-76.2023.8.08.0011, Relator: Des. Conv. ALDARY NUNES JUNIOR, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 13.09.2024).

É de se destacar, ademais, que, no curso da ação executiva, o Município formulou requerimento de suspensão do processo "
para averiguação do cumprimento dos requisitos fixados no Tema n° 1184 do Supremo Tribunal Federal e na deliberação do CNJ
" (id 11469773). No entanto, sem qualquer manifestação judicial prévia, fora proferida a sentença terminativa ora impugnada, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Assim, além da impossibilidade de extinção
ex officio
por ordem do Poder Judiciário, houve inobservância da prévia intimação da Fazenda Pública para eventual tentativa de adoção das diligências administrativas necessárias, conforme entendimento jurisprudencial.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 2. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. 3. - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº 0003187-81.2011.8.08.0050; Relator: Dair José Bregunce de Oliveira; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 17.04.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR – SUSPENSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 1184 DO STF – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.Conforme a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observadas as tentativas de conciliação, adoção de solução administrativa e protesto do título. 2. A extinção da demanda foi indevida, na medida em que o Magistrado a quo extinguiu a execução fiscal sem que fosse oportunizado a suspensão para a adoção das medidas administrativas, ocorrendo em error in procedendo. 3. Recurso provido. (TJES - Apelação Cível nº 0009536-38.2011.8.08.0006; Relator: Júlio César Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24.09.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. LEI QUE DISPENSA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL COM BASE EM VALOR MÍNIMO DO DÉBITO. REVOGADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. “DECISÃO SURPRESA”. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE CUSTAS REMANESCENTES. INDEVIDA. 1.- O magistrado singular, ao proferir sentença sem que fosse oportunizado manifestação das partes, inobservou orientação prevista nos artigos 9º e 10, do CPC, proferindo a chamada “decisão surpresa”, sendo portanto, nula a sentença. 2. - É descabida a extinção de execução fiscal de ofício com base no valor da dívida. 3. - Apenas seria cabível a extinção da execução fiscal em razão do baixo valor do crédito exequendo a requerimento do ente público exequente, ou, de ofício pelo Poder Judiciário em caso de autorização legal específica nesse sentido, o que não se verifica no caso concreto. 4. - Recurso provido. Sentença anulada (TJES - Apelação Cível nº 5001602-40.2022.8.08.0011; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20.09.2024).

Ante o exposto, conheço do recurso e a este dou provimento para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)